Tribunal: TJDFT
Processo: 0707701-52.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL. RENOVAÇÃO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PROVA PERICIAL. IMPRESTABILIDADE. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA.
1. Sendo evidente, do cotejo com as demais provas produzidas pelas partes, que o laudo pericial se revela imprestável para a correta aferição do valor da locação mensal do imóvel, há que ser reformada a sentença que julgou a renovatória e definiu o montante mensal a ser pago pela locatária com base na referida prova técnica.
2. Sendo possível verificar, da prova colacionada aos autos, que o valor estipulado entre as partes a título de aluguéis mensais, mediante incidência do IGP-M, índice contratualmente previsto para atualização do seu valor, remunera adequadamente a locação comercial, há que ser mantido hígido o valor estipulado entre o locador e locatário para tal finalidade.
3. Julgado parcialmente procedente o pedido de renovação do contrato de locação comercial, a estipulação dos aluguéis em valor que se aproxima daquele requerido pelo locatário evidencia sua sucumbência mínima no pedido.
4. Apelação dos réus não provida. Apelo da autora parcialmente provido.